Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712713-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO NUNES SOARES AGRAVADO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação anulatória de ato administrativo na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por Marcelo Nunes Soares. Marcelo Nunes Soares relata ter sido aprovado no concurso para o provimento de cargos de Investigador da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Explica que não foi classificado dentro do número de vagas e afirma que a anulação das questões pretendidas irá alterar a sua classificação. Sustenta que a medida requerida visa assegurar a sua participação nas demais etapas do concurso e que a não participação do candidato no teste de aptidão física deságua em evidente risco de perecimento do objeto do próprio recurso e aniquilamento do processo. Afirma inexistir risco de irreversibilidade da medida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja deferida a sua participação no teste de aptidão física e prosseguimento nas demais etapas do concurso até o julgamento do mérito do processo originário. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal não foi recolhido porquanto Marcelo Nunes Soares é beneficiário da gratuidade da justiça Marcelo Nunes Soares foi intimado para se manifestar sobre o eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento do feito originário e deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Verifico, de ofício, a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o processo originário. A análise dos autos originários revela que Marcelo Nunes Soares propôs a ação anulatória originária com o fim de anular dez (10) questões do concurso público para provimento do cargo de Investigador Policial de Terceira Classe do Estado de Rio de Janeiro. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas.[1] O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência.[2] Trata-se de princípio que exige a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão. Cássio Scarpinella Bueno leciona acerca da matéria: O ‘princípio do juiz natural’, em suma, depende, sempre e em qualquer caso, da identificação do órgão jurisdicional que, de acordo com o ‘modelo constitucional do processo civil’, detém ou não jurisdição e, mais especificamente, competência (fixada em abstrato, antes do fato conflituoso) para realizar o julgamento[3] A competência para dirimir determinada controvérsia, em razão do princípio do juiz natural, será estabelecida pela Constituição Federal ou pela lei, nos casos autorizados pela Constituição Federal. O art. 25 da Constituição Federal prevê que, observados os princípios constitucionais, os Estados são organizados e regidos pelas Constituições e leis que adotarem.[4] O art. 44 da Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (Lei Complementar Estadual n. 59/2001) dispõe ser competência dos juízes de direito em matéria de interesse da Fazenda Pública processar e julgar as causas de interesse do estado e de município, ou de suas autarquias, empresas públicas e fundações públicas. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa, inderrogável por convenção das partes nos termos do art. 62 do Código de Processo Civil. As causas cíveis de interesse dos Estados e dos Municípios nas capitais, em princípio, são resolvidas pelas respectivas Varas da Fazenda Pública. A competência das Varas Cíveis do Distrito Federal não abrange as atribuições conferidas pela Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro aos seus Juízos das Fazendas Públicas. É inconcebível que o Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal aprecie matéria de interesse de outro ente federativo, sob pena de violação ao pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da Constituição Federal. A necessidade de proteção ao pacto federativo foi analisada na Ação Direta de Constitucionalidade n. 5737 pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que restou consignado que a autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como (...) o provimento de cargos por concurso público (...) sejam decididos, de forma tendencialmente definitiva, por magistrado vinculados a outra unidade federativa. O pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5747 foi parcialmente acolhido para atribuir interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil para restringir a competência do foro do domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Constitucionalidade n. 5737 é no sentido da inconstitucionalidade da regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais. A decisão do Supremo Tribunal Federal acima mencionada tem efeito vinculante, aplicação imediata e gera efeitos ex tunc e erga omnes, razão pela qual resta patente a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o processo originário. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao Estado do Rio de Janeiro e à Fundação Getúlio Vargas para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [2] XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [3] BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 137. [4] Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.